Tribunal: TJSP
Processo: 2026332-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Ação de indenização por danos morais cumulada com inexigibilidade de débito - Decisão que indefere pedido formulado pela autora de gratuidade de justiça - Valor da causa a não gerar taxa judiciária e custas de grande monta – Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da posição de consumidora, no mínimo por equiparação, e que lhe gerará

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Ação de indenização por danos morais cumulada com inexigibilidade de débito - Decisão que indefere pedido formulado pela autora de gratuidade de justiça - Valor da causa a não gerar taxa judiciária e custas de grande monta – Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da posição de consumidora, no mínimo por equiparação, e que lhe gerará deslocamentos ao foro da ação com gastos óbvios – Suficiência desses elementos em prova da capacidade financeira da agravante de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026332-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
JANAINA MOTA DO CARMO, é agravado ITAPEVA VI MULTICARTEIRA FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026332-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13593 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2026332-72.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Janaína Mota do Carmo
Agravada: Itavema VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos
Comarca de São Paulo Foro Central 17a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Aléssio Martins Gonçalves
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13593
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita - Ação de
indenização por danos morais cumulada com inexigibilidade de
débito - Decisão que indefere pedido formulado pela autora de
gratuidade de justiça - Valor da causa a não gerar taxa judiciária
e custas de grande monta Ajuizamento da ação fora do domicílio
a despeito da posição de consumidora, no mínimo por
equiparação, e que lhe gerará deslocamentos ao foro da ação com
gastos óbvios
Suficiência desses elementos em prova da
capacidade financeira da agravante de arcar com custas e
despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua
família Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de
superveniência de despesa processual incompatível com a renda,
a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida. Recurso
desprovido, com determinação e observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação indenização por danos morais cumulada com inexigibilidade de débito
que a agravante move em face da agravada, indeferiu o pedido formulado pela autora de
gratuidade de justiça.
Sustenta a agravante que demonstrou sua hipossuficiência
financeira pelos documentos juntados aos autos, não sendo motivo para indeferimento da
benesse o fato de ter ajuizado a demanda fora de seu domicílio e constituído advogado
particular.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pela autora de
gratuidade de justiça, ao fundamento de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026332-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13593 - GC
3
“A Justiça Gratuita somente é destinada às pessoas realmente
necessitadas, que, desprovidas de recursos, não reúnem condições
de suportar os encargos processuais, sem prejuízo próprio e dos
familiares. No caso dos autos, a autora não demonstrou situação
de hipossuficiência econômica que justifique a concessão do
benefício. A autora é domiciliada em Ferraz de Vasconcelos/SP e
contratou advogada particular para ajuizar a presente ação em
Comarca diversa daquela de seu domicílio, renunciando à
prerrogativa que lhe confere o Código de Defesa do Consumidor e,
assim, demonstrando ter condições de deslocar-se para esta
Comarca da Capital a fim de comparecer às audiências
eventualmente designadas ou participar de outros atos judiciais
que dependem de sua presença. Ademais, a declaração de pobreza
de fl. 19 possui presunção relativa e, não obstante tenham sido
juntados documentos a fls. 22/31, a opção pelo ajuizamento da
ação nesta Comarca de São Paulo evidencia a possibilidade da
autora suportar o pagamento das custas processuais, haja vista os
gastos da opção decorrentes. A alegação de hipossuficiência
financeira é incompatível com a renúncia ao foro privilegiado do
domicílio do consumidor, garantido no artigo 101, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor. A opção feita pela consumidora
de deslocar seu pleito para Comarca diversa, apesar de ter a parte
autora pleno acesso à Justiça no foro de seu domicílio, permite
concluir que a consumidora, ora requerente, possui meios de
suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo do
sustento próprio ou da família. A respeito do tema, vem entendendo
o E. Tribunal de Justiça, mais recentemente, que: Agravo de
Instrumento. Medida Cautelar. Exibição de Documentos. JUSTIÇA
GRATUITA. Benesse indeferida. A simples declaração de
miserabilidade é insuficiente para a concessão da gratuidade de
justiça. Ausência de comprovação da insuficiência de recursos.
Consumidora que optou por ingressar com ação em Comarca
diversa da qual reside, o que demandará dispêndios com
locomoção, para cumprimento dos atos processuais que dependem
de sua presença. Decisão mantida. Recurso improvido (TJSP
Agravo de Instrumento no 2190742-26.2015.8.26.0000 26a Câmara
de Direito Privado Rel. BONILHA FILHO 22.10.2015 g.n.).
Agravo de instrumento. Ação cautelar de exibição de documentos.
Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça
gratuita pleiteado pelo autor na petição inicial. Pobreza declarada
que não encontra amparo nos elementos colacionados aos autos.
Ação que versa sobre relação de consumo. Parte que, no entanto,
optou por contratar advogado particular e ajuizá- la em foro
distante do seu domicílio. Existência de fundadas razões para o
indeferimento do pleito. Benefício legal que não pode ser
transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das
custas e despesas processuais. Recurso improvido (TJSP Agravo de
Instrumento no 2045616-08.2016.8.26.0000 32a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026332-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13593 - GC
4
Privado Rel. RUY COPPOLA 31.03.2016 g.n.). AGRAVO DE
INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Medida cautelar de exibição
de documentos - Decisão de indeferimento do pedido formulado
pelo autor de assistência judiciária gratuita - Admissibilidade pelo
NCPC e conhecimento e julgamento de mérito pelo CPC/73, na
exegese do art. 14 do NCPC - Contratação de advogado
particular, eleição de comarca diversa de domicílio do agravante e
pequeno valor da causa a gerar deslocamentos para
comparecimento às audiências eventualmente designadas fazem
recair dúvida do afirmado na declaração de pobreza, esta que é de
presunção relativa - Falta de apresentação de extratos bancários e
faturas de cartões de crédito - Insuficiência de regularidade do
CPF por ser mero enquadramento fiscal - Ausência de elementos
de prova para confirmar a alegada hipossuficiência de recursos,
ônus do qual o agravante não se desincumbiu - Decisão mantida -
Recurso desprovido, com determinação e observação. (TJSP
Agravo de Instrumento no 2069783-89.2016.8.26.0000 15a Câmara
de Direito Privado Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
19.05.2016 g.n.).”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da parte,
uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade, caso existam
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
Na hipótese, conquanto a teor do § 4o do art. 99 do NCPC “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026332-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13593 - GC
5
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade
de justiça”, há elementos suficientes em prova de que a agravante não preenche os
pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, pois pleiteia indenização por dano
moral no montante de R$ 30.000,00, e à causa foi atribuído o valor de 30.609,26, que não
gera taxa judiciária de grande monta, de modo a não comprometer o sustento próprio ou da
família da agravante.
De outra parte, ainda que se qualifique a agravante como
hipossuficiente, e ostentando a posição de consumidora, no mínimo por equiparação, do
que teria direito de aforar a ação em seu domicílio, com as óbvias vantagens (Súmula no 77
desta Corte de Justiça, que assim estabelece: “a ação fundada em relação de consumo
pode ser ajuizada no foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, CDC) ou no do
domicílio do réu (art. 94 do CPC), de sorte que não se admite declinação de competência
de ofício em qualquer dos casos”), optou por mover ação fora de seu domicílio Ferraz de
Vasconcelos/SP-, assumindo gastos de deslocação ao foro da ação, patenteando ter
condições de arcar com o dispêndio do processo.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de hipossuficiência a
justificar a concessão de gratuidade à agravante, razão pela qual a decisão agravada é
mantida, determinado à agravante que recolha taxa judiciária, pena de inscrição na dívida
ativa do Estado, observando o juízo “a quo” o devido cumprimento à vista das NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderá a agravante propor novo pedido
de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a sua
renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação a
atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)